Tribunal: TJMT
Processo: 1011371-15.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011371-15.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CVV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 18.133.333/0001-54 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (EMBARGADO), LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração em apelação. Alegação de omissão. Ausência de vício no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos
aclaratórios
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de reparação por lucros cessantes e dano moral. O acórdão se fundou
na
inexistência de ato ilícito da associação de proteção veicular e na validade do termo de quitação. A Embargante alega omissão do julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão alegados, especificamente em relação a: (i) a não análise da abusividade da cláusula contratual que não estipula prazo determinado para o reparo do veículo sinistrado, à luz do art. 51 do CDC e da vulnerabilidade do consumidor; e (
ii
) a omissão em analisar previamente a alegada abusividade da cláusula contratual antes de validar o termo de quitação assinado pelo associado.

III. Razões de decidir

3.
Não se configura omissão quando o órgão julgador enfrenta a tese jurídica, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. O acórdão explicitamente analisou a questão, concluindo que a ausência de prazo estipulado para o reparo em contrato de associação de proteção veicular, por si só, não é abusiva
, pois reflete a complexidade do conserto de veículos de grande porte e a dependência de fatores externos (disponibilidade de peças e agenda da oficina).

4. O julgado não padece de omissão, pois além de afastar a abusividade da cláusula, também constatou a inexistência de mora injustificada, uma vez que o veículo foi entregue em prazo razoável após o acordo final, fato que afasta o prejuízo mesmo na hipótese de se considerar a cláusula abusiva.

5. A validade do Termo de Quitação foi expressamente reconhecida pelo acórdão, que entendeu que a assinatura sem contestação oportuna atesta o recebimento do veículo reparado e a desistência de pretensões futuras, incluindo lucros cessantes e danos morais. A tese de que a quitação seria viciada por suposta abusividade prévia é afastada pela conclusão de licitude da conduta da associação e de plena eficácia jurídica do termo.

6. A interposição de Embargos de Declaração, com nítido caráter infringente, para buscar a reforma do julgado com base no mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, não é cabível nos estritos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"O acórdão que enfrentou de forma expressa e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que com conclusão contrária à pretensão da parte, não padece de omissão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CVV TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto pela própria embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Reparação e Ressarcimento por Lucros Cessantes e Dano Moral, registrada sob o no 1011371-15.2024.8.11.0003, ajuizada pela embargante em desfavor de GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS. A decisão embargada (Id. 322837492) negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reparação por lucros cessantes e dano moral, fundamentando-se na inexistência de ato ilícito por parte da associação de proteção veicular, na ausência de abusividade da cláusula contratual que não estipula prazo para o reparo do veículo e na validade do termo de quitação assinado pelo associado.

Nas razões recursais, a embargante alega a omissão no acórdão quanto à análise da abusividade da cláusula contratual que não estabelece prazo determinado para o reparo do veículo sinistrado, em afronta ao Art. 51 da Lei no 8.078/90 (CDC), bem como quanto à vulnerabilidade do consumidor diante dessa condição.

Sustenta ainda que o acórdão foi omisso ao não analisar previamente a abusividade da cláusula contratual antes de validar o termo de quitação assinado.

Defende que a indefinição do prazo ignora a essencialidade do bem (caminhão
bi-trem
) para a atividade profissional da Embargante, impondo-lhe ônus excessivo e ameaçando o equilíbrio contratual (Art. 51, § 1o, II e III, do CDC).

Argumenta que a decisão foi omissa ao considerar válido o Termo de Quitação Integral sem antes analisar a abusividade da cláusula contratual que permitiu a demora excessiva no reparo
.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões (Id. 325515851), a embargada pugna pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo não provimento dos embargos, argumentando que a embargante pretende, na verdade, a reforma do acórdão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Sustenta que o acórdão não foi omisso, tendo analisado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a questão da abusividade da cláusula contratual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar a abusividade da cláusula contratual que não estabelece prazo determinado para o reparo do veículo sinistrado à luz do artigo 51 do CDC, bem como ao não considerar a hipossuficiência do consumidor e ao não examinar previamente a abusividade da cláusula antes de validar o termo de quitação.

Como se sabe,

interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer omissão que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não analisar a abusividade da cláusula contratual à luz do artigo 51 do CDC não procede. Constata-se que o acórdão expressamente enfrentou a questão da abusividade da cláusula contratual que não estipula prazo para o reparo, concluindo que
"a ausência de prazo estipulado para o reparo em contrato de associação de proteção veicular não configura, por si só, cláusula abusiva. Tal previsão reflete a natureza do serviço e a complexidade inerente ao conserto de veículos de grande porte, cujos prazos dependem de fatores externos como a disponibilidade de peças e a agenda da oficina"
.

É importante destacar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Ademais, o acórdão também analisou a cronologia dos fatos, concluindo pela inexistência de mora injustificada, uma vez que
"a entrega do veículo ocorreu apenas 10 dias após o acordo final"
. Esta constatação é fundamental para a compreensão de que, mesmo que se considerasse abusiva a cláusula contratual que não estipula prazo para o reparo - o que não foi o entendimento adotado pelo acórdão -, não haveria prejuízo à parte embargante, pois o reparo foi realizado em prazo razoável após o acordo sobre o valor remanescente.

Tampouco subsiste a alegação de omissão quanto à interdependência entre a abusividade da cláusula e a validade do termo de quitação.

O Acórdão também foi explícito ao afirmar a validade do ato jurídico, ao dispor que
"A assinatura do termo de quitação integral pelo associado, sem contestação oportuna, atesta o recebimento do veículo devidamente reparado e a desistência de pretensões futuras, incluindo aquelas a título de danos morais e lucros cessantes"
.

O entendimento desta Corte foi o de que, sendo lícita a conduta da Associação (prestação do serviço nos limites regulamentares e sem demora injustificada), o Termo de Quitação reveste-se de plena eficácia jurídica. Ademais, o Acórdão destaca que o documento outorgou "plena, geral e irrevogável quitação, inclusive danos morais, lucro cessante, perdas e danos"
.

Portanto, a validade e a força probatória do termo foram examinadas e reconhecidas, o que, por consequência lógica, afasta a tese de que a quitação teria sido viciada por uma suposta abusividade prévia. A Embargante, sob o disfarce de omissão, na verdade, busca a reforma do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. O simples fato de o
decisum
ter adotado uma tese jurídica contrária à defendida pela parte não configura vício a ser sanado por meio dos
aclaratórios
.

O prequestionamento, ainda que explícito, não impõe ao órgão julgador a obrigação de se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, mas sim de enfrentar a tese jurídica que lhes dá suporte. Tendo as teses sido enfrentadas, o julgado encontra-se devidamente
prequestionado
.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025